Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS E DO LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal adotou a chamada teoria mista ou objetivo-subjetiva para a caracterização da continuidade delitiva, ficção jurídica prevista no art. 71, que preconiza a caracterização do crime continuado a partir da união de requisitos objetivos – prática de duas ou mais condutas da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução – com o requisito subjetivo – unidade de desígnios entre os delitos cometidos. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Mantém-se decisão do juízo da execução que não reconheceu a continuidade delitiva entre crimes de roubo ocorridos na mesma data, porém em local e com modos de execução diversos, além da não demonstração do dolo único do agravante na prática dos delitos.
3. A mera reiteração delitiva não admite a unificação das penas a partir dos critérios fixados pelo art. 71 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.